Tribunal: TJDFT
Processo: 0702260-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJULGAMENTO. VEDAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE ALGUM DOS VÍCIOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.
2. Na hipótese, respeitada a argumentação dos três embargantes, está nítido que a intenção é o reexame da pretensão pretendendo nova decisão com o rejulgamento da matéria, pois o v. Acórdão não lhes agradou.
3. Não verificada no caso a existência de qualquer vício que possa ser sanado pela via estreita do recurso manejado, não há como acolher o recurso.
4. Reavaliar possível subsunção do caso aos argumentos lançados escapa à ideia de contradição ou omissão, pois demandaria análise da moldura fática estampada no acórdão.
5. Negou-se provimento aos embargos de declaração.